Tribunal: TJMT
Processo: 1009810-70.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009810-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 474.765.671-53 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e baixa de inscrição em cadastro de restrição ao crédito, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico.

O recurso objetiva a majoração da indenização moral e o reconhecimento do dano temporal, sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração; e (ii) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a repercussão do dano e as condições econômicas das partes, possuindo função compensatória e pedagógica. Majoração para R$ 4.000,00.
A compensação fixada por dano moral abrange o tempo despendido pelo consumidor para solução do problema, não havendo respaldo para indenização adicional por dano temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida deve ser fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com dupla função compensatória e pedagógica. 2. A indenização por dano moral abrange o tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver o ilícito, não sendo cabível indenização autônoma por dano temporal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Neuza de Fátima da Silva em face da r. sentença pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e moral, ajuizada em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinando a baixa da restrição e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), sobre o proveito econômico.

Inconformada, a apelante interpõe recurso visando à majoração do quantum indenizatório, bem como ao reconhecimento do dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 301767888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Neuza de Fátima da Silva propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e moral, em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, alegando que o buscar informações, constatou a existência de anotação restritiva junto ao SCPC/Boa Vista e SERASA no valor de R$ 645,84, datada de 10.11.2018, incluída em 10.12.2021, vinculada ao contrato nº 0005076416582751000, supostamente oriundo de cartão de crédito TRIBANCO SUPER COMPRAS.

Afirma desconhecer a dívida e não ter mantido relação jurídica com a ré ou com o suposto credor originário. Sustenta ausência de comprovação da origem do débito e do instrumento de cessão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinando a baixa da restrição e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), sobre o proveito econômico.

Inconformada, a apelante interpõe recurso visando à majoração do quantum indenizatório, bem como ao reconhecimento do dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Pois bem. No que se refere ao
quantum
indenizatório, cumpre ressaltar que não existe tabela precisa com valores pré-fixados para cada espécie de dano moral, sobretudo pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, considerando o grau de responsabilidade da apelada em face do dano ocasionado e o abalo moral suportado pela apelante, entendo ser cabível a majoração do valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No tocante ao pleito de indenização por dano temporal, observa-se que a autora sustenta a sua pretensão com fundamento na aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a indenização por dano moral fixada por esta Câmara mostra-se suficiente para reparar os prejuízos de natureza extrapatrimonial experimentados, abrangendo, inclusive, eventual tempo despendido pela apelante. Assim, não há respaldo para a fixação de indenização adicional com base no desvio produtivo do consumidor.

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para majorar o valor da indenização por dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), preservando-se, no mais, todos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos consectários legais, conforme fundamentação supra.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025